Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. INTERMEDIAÇÃO POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. POLÍTICA DE CANCELAMENTO. RESPONSALIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela primeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a, solidariamente, restituírem ao autor a quantia de R$ 3.193,44. Em suas razões, a recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, pois atuou apenas como intermediadora entre cliente e companhia aérea, não podendo se responsabilizar perante os clientes quanto às atividades inerentes apenas às companhias aéreas, a qual se refere, no caso, às políticas de cancelamento e reembolso de valores pagos pelos bilhetes. No mérito, pugna pela improcedência dos danos materiais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

V. No caso concreto, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelo consumidor. Com efeito, a agência de turismo não tem ingerência sobre a multa cobrada pelo cancelamento da passagem ou pela política de cancelamento de passagem adota pela companhia aérea, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo cumprimento do contrato de transporte aéreo firmado entre passageiro e companhia aérea.

VI. Desse modo, como o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, resta afastada a sua responsabilidade e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)

VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em relação à ré MM TURISMO &VIAGENS S.A, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.